Tribunal: TJBA
Processo: 8001979-29.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001979-29.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS e outros

Advogado(s)
:
BRUNO CASTRO CARRIELLO ROSA, MARCELO GANDELMAN, RAFAEL DA COSTA DIAS

APELADO: CBU SPE JUAZEIRO S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
HELDER LUIZ FREITAS MOREIRA, ALEXANDRE COSTA RANGEL, BRUNO CASTRO CARRIELLO ROSA, MAYARA DE SOUZA RAMOS MENDES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. PROCESSO MOVIDO PELO INCORPORADOR CONTRA AGENTE FINANCIADOR DO EMPREENDIMENTO. PRETENSÃO DE TUTELA DE DIREITOS COLETIVOS DOS ADQUIRENTES. ILEGITIMIDADE ATIVA.

1
. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. A sentença que concede provimento diferente daquele que foi pleiteado é
extra petita
.
Sentença anulada
.

2
. O incorporador não possui legitimidade ativa para propor ação contra o agente financiador do empreendimento pedindo, em favor dos adquirentes, a liberação dos gravames que incidem sobre as unidades comercializadas ao fundamento de não serem eficazes contra terceiros que adquirem as unidades. Ainda que os adquirentes possam ter ação do gênero e tenham a seu favor, dentre outros fundamentos jurídicos, a Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça, o incorporador não possui legitimação extraordinária para vir a juízo pedir provimentos que visem a tutela dos direitos os adquirentes.

3
. A sentença que reconhece o inadimplemento completo do autor (incorporador) junto ao réu (financiador da obra) e que reconhece que o réu não cometeu ato ilícito, pois somente agiu em exercício regular de direito, não pode derivar, em meio a um processo individual movido pelo incorporador contra o financiador, para uma espécie de tutela dos direitos dos adquirentes de boa-fé que não são processualmente representados pelo incorporador e que, em realidade, também estão em conflito de interesses contra este, na medida em que encontram óbices na obtenção de suas escrituras.
Ilegitimidade ativa
.

Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8001979-29.2019.8.05.0146, da comarca de Juazeiro, em que são apelantes dos réus ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS e GDC PARTNERS SERVICOS FIDUCIARIOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e em que são apelados os autores CBU SPE JUAZEIRO S/A e JUVENCIO COELHO LUSTOSA FILHO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação

da ré
Illuminati
e julgar
PREJUDICADA
a apelação da ré
GDC Partners
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça